Tribunal: TJMT
Processo: 1004597-24.2021.8.11.0051
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004597-24.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO GOULART (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 829.824.571-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO DA COSTA ALVES - CPF: 593.129.801-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO DANTAS FALCAO - CPF: 014.986.201-67 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 009.867.881-71 (TERCEIRO INTERESSADO), GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0009-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME
S
DE FURTO QUALIFICADO
PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO
E USO DE DOCUMENTO FALSO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
POSTULADA
A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
PELO CRIME DE FURTO
COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE
DA
SUA
CONDUTA
PRATICADA E
DE
PERICULOSIDADE DA AÇÃO– APELANTE OSTENTA CONDENAÇÕES E HISTÓRICO CRIMINOSO - VALOR RELEVANTE DOS BENS SUBTRAÍDOS – 2.

ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA TENTADA – IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
INTEGRALMENTE PERCORRIDO PELO APELANTE – DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA, POR PARTE DELE,
DOS
OBJETOS
SUBTRAÍDOS
– MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE
DO
S

OBJETOS
– CRIME PATRIMONIAL CONSUMADO –
3.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RELAÇÃO À PRÁTICA DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE –
INADMI
SSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DE NOME FALSO PARA OCULTAR A EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS E OUTRAS CONDENAÇÕES – SÚMULA 522 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AFASTAMENTO DA ARGUIÇÃO DE AUTODEFESA – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 4.
ALMEJADA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – DESCABIMENTO –
DELITO

PERPETRADO
EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL À NOITE E EM SITUAÇÃO DE REPOUSO –
5
. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO –
TRANSPLANTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE RELATIVA AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PENA DEFINITIVA REDUZIDA – EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
–
6
. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
– INVIABILIDADE –
ARROMBAMENTO DA PORTA
DO IMÓVEL
COMPROVADO PELO EXAME PERICIAL INDIRETO SUBSCRITO POR AGENTES POLICIAIS E
FOTOGRAFIAS
–
7.
REQUERIDA A READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR – POSSIBILIDADE – VALORAÇÃO PEJORATIVA DOS ANTECEDENTES DO APELANTE – AUMENTO DESPROPORCIONAL – REDIMENSIONAMENTO NA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E SUFICIENTE PARA O CASO, APESAR DA INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO – JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – 8. ALMEJADA A FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA DE FORMA PROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – ACOLHIMENTO – EXCESSO NA APLICAÇÃO RECONHECIDO
– 9. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA E COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –
APELA
NTE
NÃO CONFIRMOU A PRÁTICA DE NENHUM DOS CRIMES PELOS QUAIS FOI CONDENADO
–
10
.
PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS –
IMPROVIMENTO
–CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 11.
RE
CURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1.
Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese, uma vez que apelante ostenta maus antecedentes e o valor dos be
ns
subtraído
s
da
empresa
vítima se aproxima do
valor corresponde
nte

a mais de sete vezes o salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

2.
Pela teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse
do bem
de forma
mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a
prisão
do acusado
logo depois
, resta evidente a consumação do delito. Ademais
, para o Superior Tribunal de Justiça
:
“
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
”

(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
R
ecurso
Esp
ecial n.
1524450/RJ).

3.
A conduta do apelante de declarar nome falso como sendo seu, a fim de ocultar a existência de antecedentes criminais e outras condenações, configura o crime de falsa identidade.
Nesse particular:
“
O Plenário Virtual, ao analisar o RE 640.139/DF, reconheceu a repercussão geral do tema versado nestes autos e, na ocasião, reafirmou a jurisprudência, já consolidada no sentido de que comete o delito tipificado no art. 307 do Código Penal aquele que, conduzido perante a autoridade policial, atribui a si falsa identidade com o intuito de ocultar seus antecedentes
.” (STF – RE 648223
AgR
). De igual forma: “
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.
” (S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça, S
úmula 522, Terceira Seção, julgado em 25
.
03
.
2015,
DJe
06
.
04
.
2015)

4.
“
2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos
das
vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso
”.
(S
uperior
T
ribunal de
J
us
tiça
,
R
ecursos
Esp
eciais
n. 1.97
9.989/RS e 1979998/RS).

5
. Consoante tese firmada pela Terceira Seção em sede de Recursos Repetitivos (Tema 1.087), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a causa de aumento tipificada no § 1o do art. 155 do Código Penal, referente ao crime praticado
durante o repouso noturno, é aplicável somente na forma simples do delito de furto. Em contrapartida, porém, nos casos de furto qualificado, é possível o transplante da aludida majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, resultando na diminuição da pena final, não havendo como se falar, portanto, em ilegalidade por
reformatio in pejus
, mormente porque o efeito devolutivo da apelação permite a
revaloração
dos critérios do art. 59 do Código Penal
(Superior Tribunal de Justiça,
AgRg
no
AREsp
1763108/PR, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09.03.2021,
DJe
15.03.2021).

6
. Não viola o art. 159 do Código de Processo Penal a ausência de
elaboração
de laudo pericial, se o reconhecimento da qualificadora
do rompimento de obstáculo
se pautou nas provas documentais (relatório de constatação e fotografia) e depoimentos colhidos em juízo.

7. Deve ser readequada a pena inicial quando não há fundamentação idônea para que seja fixada em quantitativo muito acima do mínimo legal, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. A definição acerca do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do magistrado. A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos seguintes termos:
“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
”

8.
“
A fixação da quantidade de dias-multa é definida de modo proporcional à pena privativa de liberdade
”
(Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

9.
Em relação

ao
reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal) e sua compensação com a agravante da reincidência, tem-se que os pleitos são incabíveis, pois o apelante, em nenhuma das fases da persecução penal, confessou a prática dos crimes pelos quais foi condenado.

10.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como se conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

11
.
Re
curso
parcialmente
desprovido
e
com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Goulart
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de Campo Verde
-MT, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1004597-24.2021.8.11.0051
,
condenando-o

pela prática do
s
delito
s
de furto
circunstanciado e
qualific
ado
e falsa identidade
, tipificado
s
no
s

art
s
. 155,
§
§
1o e
4o, I
e 307
, do Código Penal,
à
s

pena
s

05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 01 (um) dias de
reclusão
,
no regime inicial fechado,
05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de
detenção
, e

2
0
(
vinte
) dias-multa, a ser calculado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do
s
fato
s
.

O apelante, forte nas razões recursais
encontradiças no
ID
123360042
,
formulou os seguintes pedidos:

Quanto ao crime de furto:

a) seja
absolvido
o acusado ante a
atipicidade material
da conduta, eis que

a res furtiva sequer chegou a ser subtraída, sendo certo que a reincidência do réu não afasta,

de per si, a insignificância da conduta;

No caso da manutenção do édito condenatório:

b)
seja reconhecido que o furto deu na modalidade tentada
, haja vista não

ter se consumado por circunstâncias alheias a vontade do réu, devendo a pena ser diminuída,

nos termos do art. 14, II do CP, por ser ato de verdadeira
Justiça;
c
) seja reformada a sentença para afastar a majorante do repouso noturno,

prevista no § 1o do artigo 155, do Código Penal, uma vez que o delito foi praticado no horário

noturno, mas em
estabelecimento comercial
;

d) Seja reformada a sentença, a fim de que seja afastada a qualificadora de

rompimento de obstáculo do crime de furto, prevista
no § 4o, incisos I, do artigo 155 do Código

Penal,
ante a inexistência de Laudo Pericial
competente para atestar que houve a destruição

ou o rompimento de obstáculo em análise;

e) O incremento da pena base, bem como da multa, ao patamar de
1/6 da

reprimenda de piso
, ou seja, ao incremento de, no máximo,
04 (quatro) meses
;

f) o incremento da pena intermediária de no máximo,
08 (oito) meses e 20

(vinte) dias
, alcançando a pena definitiva o limiar máximo de
02 (dois) anos, 08 (meses)

meses e 20 (vinte) dias de pena de reclusão
;

g) O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III,

alínea “d”, do Código Penal) com a compensação com a agravante da reincidência;

h) Seja reformada a r. sentença a fim de fixar o regime semiaberto como o inicial

para o cumprimento da pena;

Quanto ao crime de falsa identidade:

i) Seja o Acusado absolvido do delito de falsa identidade, por consistir

o por si

praticado em fato atípico.

No caso da manutenção do édito condenatório:

j) o incremento da pena base, bem como da pena de multa, ao patamar de

1/6 da reprimenda de piso
, ou seja, ao incremento de, no máximo,
15 (quinze)
dias
;
k
) o incremento na
segunda fase de fixação da pena
, ao patamar de 1/6 da

pena obtida na primeira fase, ou seja, ao incremento de, no máximo,
01 (um) mês e 02 (dois)

dias
, alcançando a pena definitiva o limiar máximo de
04 meses 02 dias
;

l) Requer ainda a compensação da circunstância agravante, configurada pela

reincidência, inserida no artigo 61, inciso I, do Código Penal, com a situação atenuante atinente

a confissão espontânea, contida no artigo 65, inciso III, alínea “d”, nos termos do artigo 67,

ambos do mesmo códex;

m) Por fim, requer seja deferida a Assistência Judiciária Gratuita, além da

suspensão da execução da condenação em custas processuais, até se provar que a parte

Apelante detém condição de arcar com o pagamento, em inteligência à Lei no 1.060/50.

D
estaques no original

Nas contrarrazões
constantes
no ID
123360044
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento
do
presente
recurso
;
linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que se vê no ID
124504155
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
que está

no ID
12360003
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

1o fato:

Segundo restou apurado, o denunciado decidiu praticar um furto no estabelecimento denominado "Guimarães Máquinas Agrícolas", situado na Avenida Brasília, n.o 661, Bairro Vale do Sol, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, para onde se deslocou no dia 28/11/21, por volta de 23h55min, com o intuito de subtrair objetos de seu interesse, valendo-se da menor vigilância decorrente do período de repouso noturno.

Na ocasião, em razão do horário, o denunciado pulou um muro que guarnecia o referido estabelecimento e forçou uma corda que mantinha a janela da cozinha fechada, rompendo-a, de modo que logrou êxito em ingressar no interior do imóvel.

Ato contínuo, o denunciado passou a vasculhar o estabelecimento à procura de bens que pudessem lhe interessar, inclusive arrombando algumas portas existentes no local (conforme relatório de investigação de fl. ID 71989680 - págs. 39/44), tendo recolhido os objetos acima descritos, invertendo para si a posse deles, depois os levou até as proximidades da janela por onde havia adentrado, para que pudesse se evadir.

A ação do denunciado foi percebida por um segurança do estabelecimento invadido (não identificado), o qual imediatamente comunicou outro funcionário, de nome Edvaldo da Costa Alves, que por sua vez, acionou a Polícia Militar, então uma guarnição foi enviada para atender tal solicitação, oportunidade em que os policiais que a integravam avistaram o denunciado saindo pela janela da cozinha, empunhando um estilete.

Diante disso, os policiais militares deram voz de prisão em flagrante delito ao denunciado, e necessitaram efetuar um disparo de arma de fogo para fazer com que o denunciado soltasse o estilete que portava, após o que, foi possível proceder sua abordagem.

Em seguida, os policiais fizeram uma verificação no interior do mencionado estabelecimento, acompanhados pelo funcionário Edvaldo, e constataram os arrombamentos feitos pelo denunciado, bem como localizaram os objetos que ele subtraiu e pretendia levar consigo.
2o fato:

Restou apurado, ainda, que o denunciado foi conduzido para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, e durante a confecção do boletim de ocorrência, já por volta de 01h21min, da madrugada do dia seguinte, ou seja, 29/11/21, atribuiu-se a falsa identidade de Paulo Roberto de Souza, com a pretensão de dificultar sua identificação, tendo em vista que possuía mandado de prisão expedido em seu desfavor (conforme se verifica à fl. ID 71989680 - pág. 56).

Por fim, ressai dos autos que o denunciado foi interrogado e confessou a autoria delitiva, tendo revelado sua verdadeira identidade

[
...
]
.

Destaque
s
no original

A
materialidade e a autoria delitiva
s
foram comprovadas no decorrer da instrução processual,
não havendo, ademais,
impugnação acerca dessas temáticas, posto que
o

apelante

se
limitou a postular sua
absolvição por suposta atipicidade da
s
conduta
s

por ele
praticada
s
.

No que tange ao pedido de absolvição do apelante
em relação ao delito de furto
em decorrência da aplicação do princípio da insignificância, no caso em comento ,é certo que os
T
ribunais
S
uperiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Contudo, não é menos certo que, na aplicação do referido postulado, não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto, tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.
(S
upremo
T
ribunal
F
ederal
,

H
abeas
C
orpus
n.
84. 412-0/SP
, relatado pelo
Ministro Celso de Melo – Órgão julgador: Segunda Turma –
j
ulgamento: 19.10.04).

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade da ação; o reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento do acusado; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.

1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello).

2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser
tida
como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir.

4. A contumácia ou reiteração delitiva, a
multirreincidência
, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância.

5. Para o acolhimento da tese defensiva – caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias, especialmente ao ressaltarem que “os réus cometeram o crime se valendo do maior número de agentes, podendo assim monitorar o local sem que pudessem ser vistos” e “que o crime ocorreu quando a vítima cega estava sozinha em casa”, a concluir pela “maior reprovabilidade da conduta”, fato inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a
multirreincidência
específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório.

7. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso), é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido.

(RHC 198550
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
238 DIVULG
01-12-
2021 PUBLIC
02-12-2021)
Destacamos.

No caso destes autos, é imperativo reconhecer que a conduta do apelante é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que ele
é reincidente
, tendo o Executivo de Pena n.
0000290-66.2009.8.12.0009
, que trata
da existência de nove condenações transitadas em julgado por crimes de furto e roubo
, consoante se infere dos
seus antecedentes criminais
vistos
no ID
123360491
.

Sendo assim, a
periculosidade social da ação do apelante e o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento, reveladas pelas circunstâncias em que foi praticado o delito patrimonial em análise (
no período noturno
e mediante rompimento de obstáculo
), constituem, por si sós, razões suficientes para a não aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância.

Da mesma forma, não há como reconhecer a mínima ofensividade do comportamento do apelante, pois, o
s
be
ns
subtraído
s
da vítima (
um estilete de cabo verde
,
uma faca, com bainha, com logo da empresa Guimarães Agrícola
,
uma faca de cabo preto
,
uma faca de cabo branco
,
um
notebook
, marca Dell
,
um chapéu com logo da empresa Guimarães Agrícola
,
uma máquina de cartão, marca Cielo, de cor azul
,
um malote de cor azul
,
duas sacolas, contendo álcool em gel e máscaras com timbre da empresa Guimarães Agrícola
,
uma barra de ferro
,
e um aparelho televisor, marca
Samsung
foram avaliados em R$ 7.660,00 (sete mil, seiscentos e sessenta reais)
.

Aliás, em relação ao assunto, eis o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS.

1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a existência de equipamentos de segurança apenas dificulta a ocorrência do crime, mas não o impede totalmente, a ponto de torná-lo impossível (HC 104.341, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

2
.O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada,
ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. Hipótese em que o delito, segundo assentou o STJ, foi praticado em concurso de pessoas e mediante fraude. Inviável, no caso, aadoção do princípio da insignificância
.

3. O afastamento das qualificadoras demanda o reexame do material probatório da ação penal, impossível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.

(STF, HC 187093
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219DIVULG 01-09-2020PUBLIC 02-09-2020).Destacamos

Desse modo, a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porque, conforme foi dito linhas volvidas, para seu reconhecimento, não basta apenas que seja ínfimo valor do bem subtraído, impondo-se, também, a análise das questões relacionadas ao acusado e às circunstâncias do delito, pois, caso contrário, acabar-se-ia por admitir que meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância, motivo pelo qual, não resta dúvida de que a aplicação do aludida regra principiológica com a consequente absolvição do apelante, representaria um estímulo à delinquência, razão pela qual o decisum condenatório deve permanecer incólume, porquanto não se pode admitir a atipicidade de sua conduta com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Acerca do tema,
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.
101.532/2015, o Enunciado n. 44, nos seguintes termos:
“
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.
”

O
apelante
postula
também a
desclassificação do crime de furto qualificado para a modalidade tentada, por entender que não houve, por parte dele, a posse mansa e pacífica
dos objetos subtraídos
.

Contudo
, mais uma vez não lhe assiste razão,
porqu
e
apesar de ele ter sido preso em flagrante e
ter havida

a
apreensão e a restituição
dos
objetos ao estabelecimento comercial
vítima
, houve a inversão
da

sua
posse
,
tanto que
a
s

res
furtiva
e

fo
ram

encontrada
s
já separada
s
no pátio do local
quando a pol
í
cia chegou e abordou o
recorrente
, razão pela qual não há como se falar em ausência de consumação do crime em apuração.

A
lém disso, a
tese sustentada
pelo apelante
não procede
por
que
o art. 155 do Código Penal traz como verbo-núcleo do crime de furto a ação
subtrair
e constitui ilação lógica que o Direito Penal adotou a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual os delitos de furto/roubo consumam-se quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse dele de forma mansa e pacífica.

Tendo isso como norte
,
impende-se registrar
que,
havendo, a inversão da
sua
posse dos objetos subtraídos
pelo apelante
,
como sói ser no caso destes autos,
consequ
entemente
,
há
a consumação do delito patrimonial, nos moldes destacados pelo édito condenatório
, motivo pelo qual
deve ser aplicado o posicionamento
que
o
Superior Tribunal de Justiça
tem acerca da matéria
,

exteriorizado no julgado a seguir resumido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TERCEIRA FASE DA
DOSIMETRIA. MAJORANTES. NÃO UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS AMPLAMENTE PERCORRIDO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICÁVEL. INOCORRÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 2. Nos moldes da Súmula 545/STJ, no que se refere à segunda fase do critério trifásico, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação. Em concreto, verifica-se que as instâncias ordinárias não utilizaram da confissão para concluir pela culpa do paciente, o que afasta a incidência da referida Súmula. 3. No que concerne à terceira fase da dosimetria, vê-se que as instâncias ordinárias, ao reconhecerem a incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, aplicaram a fração de 3/8 para majorar a pena, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. 4. Isso porque o crime de roubo foi praticado pelo apelante e sua comparsa, com a utilização de arma de fogo, surpreendendo as vítimas no interior de um estabelecimento comercial. Pelo mero fato de uma das vítimas demorar a entregar a bolsa, o paciente deflagrou duas munições em direção à vítima, não a atingindo por falha da arma. Tais circunstâncias concretas denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das duas majorantes dos crimes de roubo. 5. Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. 6.
Quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da
amotio
por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
. 7. No crime de latrocínio em
questão o paciente acionou por mais de uma vez o gatilho para atingir a vítima com disparos de arma de fogo, somente não alcançado o propósito homicida em razão de falha meramente ocasional do armamento, considerando que o laudo pericial constatou sua eficácia para a realização de disparos. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II). 8. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional). 9. Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse. 10. No caso dos crimes de roubo majorado e latrocínio, sequer é necessário avaliar o requisito subjetivo supracitado ou o lapso temporal entre os crimes, porquanto não há adimplemento do requisito objetivo da pluralidade de crimes da mesma espécie. São assim considerados aqueles crimes tipificados no mesmo dispositivo legal, consumados ou tentada, na forma simples, privilegiada ou tentada, e, além disso, devem tutelar os mesmos bens jurídicos, tendo, pois, a mesma estrutura jurídica. Perceba que o roubo tutela o patrimônio e a integridade física (violência) ou o patrimônio e a liberdade individual (grave ameaça); por outro lado, o latrocínio, o patrimônio e a vida.

11. Os crimes de roubo e latrocínio em questão foram cometidos em concurso material, porquanto praticados mediante ações inequivocamente autônomas. Não se pode confundir a unidade do contexto em que os fatos ocorreram com a unidade de ações ou condutas então exigidas para que se caracterize o concurso formal de crimes, motivo pelo qual se impõe a manutenção da regra do concurso material. 12. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no HC 609.131/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021).
Destacamos

Diante do exposto, é imperioso reconhecer que o pleito de desclassificação deduzido pelo
apelante
, igualmente,
não
merece provimento, devendo, por conseguinte, ser mantida sua condenação pe
lo crime de furto
, na sua forma consumada.

No que diz respeito ao pleito
do apelante
visando sua absolvição em relação ao crime de falsa identidade, com base no direito à autodefesa, por ter se apresentado no ato da prisão em flagrante como se fosse
“Paulo Roberto de Souza
”, não obstante este magistrado já tenha defendido posicionamento contrário, hodiernamente entende que o fato de a pessoa se apresentar à autoridade policial com nome diverso daquele que foi registrado objetivando ocultar registros criminais anteriores, não implica em atipicidade da conduta por consubstanciar mero exercício de seu direito de autodefesa.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça – este com a aprovação da Súmula 522 – pacificaram o entendimento acerca da matéria, reconhecendo que a conduta de
se atribuir
falsa identidade para ocultar a condição de foragido ou os antecedentes criminais, como ocorreu no caso em alusão, caracteriza o crime do art. 307 do Código Penal, ainda que em situação de alegada autodefesa.

Confira-se, a
respeito
do tema, o julgado abaixo ementado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. DIREITO DE AUTODEFESA QUE NÃO É ILIMITADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Para caracterização do crime de denunciação caluniosa é imprescindível que o sujeito ativo saiba que a imputação do crime é objetivamente falsa ou que tenha certeza de que a vítima é inocente."(RHC 106.998/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019,
DJe
12/03/2019), como na hipótese dos autos, onde o paciente, ao ser ouvido na audiência de custódia, narrou que três policiais civis, ao buscarem lhe capturar, teriam desferidos tiros em sua direção, agredido e xingado seus familiares, além de lhe ameaçar, dando causa à instauração de investigação administrativa e instauração de inquérito contra os referidos agentes públicos, pela suposta prática dos crimes de disparo de arma de fogo, abuso de autoridade e ameaça.

2. O direito à autodefesa não é ilimitado, tendo, neste sentido, mesmo que por conduta diversa, sido editada a Súmula 522, a qual dispõe que "a conduta de
atribuir-se
falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". "O
exercício da autodefesa não pode ser invocado para autorizar e nem justificar o cometimento de outros delitos" (HC 369.082/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017,
DJe
1/8/2017).

3. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

4. Quanto às circunstâncias do crime, a pena-base foi devidamente majorada em razão do modus operandi do delito, a revelar gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de denunciação caluniosa, tendo em vista que o delito foi praticado em audiência de custódia, ato realizado exatamente para apurar eventuais ilegalidades cometidas no momento da prisão, na qual o paciente imputou a três agentes policiais, mesmo sabendo da inocência deles, a prática de delitos cometidos no exercício da profissão, dando causa à instauração do respectivo inquérito policial.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC n. 622.955/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021,
DJe
de 7/6/2021.)
Destacamos.

Nesse contexto, é incabível a alegação de autodefesa deduzida pelo apelante, haja vista que os princípios constitucionais da não autoincriminação (art. 5o, LXIII, da Constituição Federal) –
nemo

tenetur
se
detegere
– e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Carta da República
do Brasil
), como dito anteriormente, não abrangem a conduta de atribuir-se falsa identidade, com o intuito de esconder registros criminais, uma vez que ao agente é facultado o direito de mentir ou omitir somente sobre os fatos imputados pela acusação e não quanto à sua identificação.

Sendo a
ssim, não resta dúvida de que, alicerçada na prova produzida durante a persecução penal, em observância ao art. 5o LVI, da Constituição Federal, a autoria do crime de falsa identidade descrito na peça acusatória inaugural deve ser atribuída ao apelante, sem que isso signifique violação ao art. 5o, LVII, da
Constituição Federal
, não tendo, pois, qualquer

consistência seu pleito absolutório com referência à conduta prevista no art. 307 do Código Penal, razão pela qual é inconcebível reconhecer a atipicidade de sua conduta com base no art. 386, III do Código de Processo Penal.

No que diz respeito a
o
pedido de
afastamento da majorante prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, ao argumento de que o crime
foi praticado em estabelecimento comercial, circunstância que
não caracteriza a referida causa de aumento
, tem-se que, a despeito d
as
razões recursais
, razão não assiste ao apelante,
uma vez que para a aplicação da referida causa de aumento de pena, nos delitos contra o patrimônio, basta que os agentes se aproveitem do repouso noturno para praticar o furto – como ocorreu na espécie em que
os policiais militares flagraram
o recorrente
saindo pela janela
da empresa Guimarães Agrícola por volta das 23h55 –
considerando-se como tal o período compreendido entre o momento em que a sociedade se recolhe para repousar até o despertar da vida cotidiana.

Em
relação ao assunto, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] Entendemos que a causa de aumento está presente desde que a subtração ocorra durante o repouso noturno, ou seja, quando as pessoas de um modo geral estão menos atentas, com menor chance de vigilância dos seus e dos bens alheios, porque anoiteceu.
Se um imóvel é invadido durante a noite, estando ou não habitado,
com ou sem moradores no seu interior repousando, o furto merece pena mais severa
.
É a solução correta, pois sustentar o contrário faz com que a circunstância agravante se concentre no fato de haver maior perigo para a vítima – que está dormindo – quando a subtração se realiza no mesmo local, o que não nos parece tenha sido o objetivo da lei. [...]

(Código Penal Comentado. 9 ed. rev. atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 725).
Destacamos

O Superior Tribunal de Justiça reconhece o furto noturno quando o crime for cometido durante a noite, independentemente de a vítima estar ou não em repouso ou que o cometimento do crime seja em desfavor de estabelecimento comercial ou residência desabitada, segundo se infere dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1o, DO CP). AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE AS VÍTIMAS ESTIVESSEM EFETIVAMENTE REPOUSANDO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
A
causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime
é
cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando.
II -
Destarte, é suficiente a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo, repiso, irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime (precedentes
).

Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.999.461/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022,
DJe
de 31/5/2022.)

Destacamos

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ABUSO DE CONFIANÇA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CRITÉRIO OBJETIVO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. QUALIFICADORA RELATIVA AO ABUSO DE CONFIANÇA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. NATUREZA SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 511/STJ. RÉU REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL ABERTO. NÃO CABIMENTO.

1. No julgamento do HC 628.647/SC em 9/3/2021, a Sexta Turma, por maioria de votos, alinhando-se ao entendimento da Quinta Turma, firmou compreensão de que, considerada a natureza híbrida da norma e diante do princípio tempus
regit

actum
em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia. 2. Denunciados e, ao final condenados, pela prática do crime de furto qualificado, com pena mínima de 2 anos de reclusão, não se mostram presentes os requisitos legais previstos no art. 89 da Lei 9.099/05 para a aplicação da suspensão condicional do processo.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido da incidência da majorante prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal, mesmo na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando.
4. A teor da Súmula 511 do STJ, "É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva." Em se tratando de condenação por furto qualificado pelo abuso de confiança,
cuja natureza é subjetiva, não incide o privilégio, a despeito da primariedade do apenado Paulo Henrique Pereira e do
do
valor do bem subtraído. 5. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto (apenado Jairo de Souza), a despeito de a pena final ser inferior
à
4 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. 6. Habeas corpus denegado.
(STJ, HC n. 615.113/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021,
DJe
de 19/11/2021.).
Destacamos

Se isso não bastasse
, no último dia 22 de junho de 2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1
.
979
.
989/RS e 1
.
979
.
998/RS como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.144, firmando o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DELITO DE FURTO. REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ART. 155, § 1o, DO CÓDIGO
PENAL ?
CP. HORÁRIO DE RECOLHIMENTO. PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE DOS BENS. MENOR CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA. MAIOR PROBABILIDADE DE ÊXITO NA EMPREITADA CRIMINOSA. REQUISITOS. PRÁTICA DELITIVA À NOITE E EM SITUAÇÃO DE REPOUSO. PECULIARIDADES. AFERIÇÃO NO CASO CONCRETO. LOCAL HABITADO. VÍTIMA DORMINDO. SITUAÇÕES IRRELEVANTES. RESIDÊNCIAS, LOJAS, VEÍCULOS OU VIAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. CASO EM EXAME. TENTATIVA DE FURTO DE BATERIA DE VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍODO DA MADRUGADA. SEM VIGILÂNCIA DO BEM. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AFASTADA EM RAZÃO DA ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.891.007/RJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. FIRMAMENTO DAS TESES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do § 1o do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 1.1. No tocante ao horário de aplicação, este Superior Tribunal de Justiça já definiu que "este é variável, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e a em que desperta para a vida cotidiana". Sendo assim, não há um horário prefixado, devendo, portanto, atentar-se às características da vida cotidiana da localidade (
REsp
1.659.208/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 31/3/2017). 1.2. Em um análise objetivo-jurídica do art. 155, §1o, do CP, percebe-se que o legislador pretendeu sancionar de forma mais severa o furtador que se beneficia dessa condição de
sossego/tranquilidade, presente no período da noite, para, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilitar-lhe a concretização do intento criminoso. 1.3. O crime de furto só implicará no aumento de um terço se o fato ocorrer, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso. Nas hipóteses concretas, será importante extrair dos autos as peculiares da localidade em que ocorreu o delito. 2. Este Tribunal passou a destacar a irrelevância do local estar ou não habitado, ou o fato da vítima estar ou não dormindo no momento do crime para os fins aqui propostos, bastando que a atuação criminosa seja realizada no período da noite e sem a vigilância do bem. Seguiu-se à orientação de que para a incidência da causa de aumento não importava o local em que o furto fora cometido, em residências, habitadas ou não, lojas e veículos, bem como em vias públicas. 2.1. Assim, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, na hora em que a população se recolhe para descansar, valendo-se da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, a pena será aumentada de um terço, não importando se as vítimas estão ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, residência desabitada, via pública ou veículos. 3. No caso concreto, mediante rompimento de obstáculo, o réu tentou subtrair a bateria de um veículo que estava estacionado em via pública, no município de Getúlio Vargas/RS, por volta das 3 horas da manhã, com pouca circulação de pessoas e, por conseguinte, menor vigilância e maior vulnerabilidade do bem, caso em que seria perfeitamente possível a incidência da causa de aumento do §1o do art. 155 do CP. 3.1. Ocorre que, em atendimento ao recurso especial representativo de controvérsia n. 1.891.007/RJ, não é possível restabelecer a majorante ao crime de furto em comento, pois estamos a falar de um furto qualificado. 4.
Delimitadas as teses jurídicas para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos
:
1. Nos termos do § 1o do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 2.
O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da
noit
e, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos
das
vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso
.
5. Recurso especial desprovido.

(STJ,
REsp
n. 1.979.989/RS e
REsp
1979998/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022,
DJe
de 27/6/2022.).
Destacamos

Destarte, é inviável o afastamento do repouso noturno, considerando que o delito foi perpetrado em estabelecimento comercial, às
23h55
, ou seja, quando não havia ninguém no local e a comunidade estava em sua residência repousando para o dia seguinte.

Entretanto
, é imperioso reformar
de ofício a
sentença
condenatória
, a fim de que a fração referente à causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal seja extirpada da
terceira fase da
dosimetria da pena do crime de furto qualificado pelo qual o apelante

foi condenado.

E tal afirmação tem pertinência
,
eis que o
Superior Tribunal de Justiça, em 25 de maio de 2022, afetou os Recursos Especiais n. 1
.
888
.
756/SP, 1
.
890
.
981/SP e 1891007/RJ como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.087, no qual se discutiu a impossibilidade de que a causa de aumento de pena prevista no §1o do art. 155 do Código Penal (furto cometido durante o repouso noturno) incidisse tanto no furto simples (
caput
) quanto na figura qualificada (§ 4o).

É
certo
que
se trata
de argumento interpretativo calcado não apenas na localização topográfica do dispositivo, mas sobretudo na desproporcionalidade da resposta penal, uma vez que o furto qualificado – punido com maior rigor pelo legislador –, recebe um aumento significativo de pena (1/3), deveras incompatível com um delito praticado sem violência ou grave ameaça.

Em contrapartida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena basilar com amparo em eventual constatação de que o crime foi praticado no período noturno,
mormente
quando essa solução se mostrar mais benevolente ao acusado, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 155, § 1o, DO CP. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO.
COMPATIBILIDADE. APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE, SOB PENA DE BIS IN IDEM. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM SUPORTE NO FURTO NOTURNO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base com suporte na constatação do crime de furto praticado durante o repouso noturno, notadamente quando essa alteração for mais benéfica ao réu, conforme ocorreu no caso concreto
.

2. A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto.
Na espécie, o Tribunal a quo, afastando-se da orientação erigida por esta Corte, adotou solução mais benéfica ao acusado, transplantando a majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, o que resultou na diminuição da pena final, não havendo se falar em ilegalidade por reformatio in pejus

(HC n. 424.098/SC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
15/2/2018).

3. [...] a atecnia mostrou-se benéfica ao agravado, porquanto a valoração dessa circunstância na terceira fase da dosimetria da pena comportaria aumento superior àquele vislumbrado na primeira fase, motivo que torna inviável a reforma da decisão, sob pena de violação à regra da non reformatio in pejus (HC n. 390.827/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
1o/6/2018).

4. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
n. 1.821.557/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
de 2/10/2019.)
Destacamos.

Nessa ordem de ideias, é imperativo o transplante da majorante para a primeira fase da dosimetria
da pena do apelante
e, via de consequência, a depreciação da
s circunstâncias do crime
na dosimetria do crime de furto qualificado praticado
por ele
, com o aumento da pena-base relativa ao referido crime em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para cada circunstância judicial considerada prejudicial.

Por importante, deve ser salientado que se trata de medida que não implica em
violação ao princípio
ne reformatio

in pejus
, em decorrência do próprio efeito devolutivo da apelação, que apenas veda o agravamento do quantitativo de pena, o que não ocorrerá na hipótese, conforme se verá adiante.

Com efeito, no que alude o assunto, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

[...]
A ampla
devolutividade
do recurso de apelação permite ao juízo ad quem o acréscimo de fundamentos diversos dos declinados no decisum primevo. Em tais hipóteses, contanto que não se eleve a reprimenda imposta, ou agrave a situação do apenado, não há falar em reformatio in pejus. Precedentes
.
(STJ,
AgRg
no HC 484.928/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
02/09/2019)
Destacamos

No mesmo sentido é o entendimento da Quinta Turma da Corte da Cidadania assim resumido:
“O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial, invocar fundamentos diversos do édito condenatório. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à
revaloração
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, conforme ocorreu na hipótese”
.
(
Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 616.891/SP, relatado pelo Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
17.02.2021).

Pedindo escusas pela tautologia, mas com o escopo de ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, eis outro precedente:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO ORIGINALMENTE UTILIZADAS PARA NEGATIVAR A CONDUTA SOCIAL E A PERSONALIDADE. DESLOCAMENTO PARA O VETOR DOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Não há reformatio in pejus, porquanto o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena,
a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, desde que não seja agravada a situação do réu, como ocorreu na espécie. Logo, o Tribunal estadual, ao exercer sua soberania para dizer o direito, pode, em recurso exclusivo da defesa, manter a pena aplicada aos réus com base em elementos diversos do que os valorados pelo juiz sentenciante, desde que respeitada a imputação deduzida pelo órgão de acusação
.

2. Não há nenhuma vedação legal quanto à possibilidade de reenviar as condenações - originalmente utilizadas para negativar a conduta social e a personalidade do agente - para o vetor dos maus antecedentes. Isso porque, embora trate-se de recurso de apelação exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação permite ao julgador de substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1763108/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
15/03/2021).
Destacamos

No que se refere ao pedido de exclusão da qualificadora prevista no inciso I do § 4o do art. 155 do Código Penal,
do exame
destes
autos, tem-se que
não é possível o
acolhimento da tese pois, no caso em apreciação,
não remanesce
dúvida que o apelante
arrombou uma das portas,
utilizando instrumentos do tipo alavanca para entrada no estabelecimento comercial, alvo do delito patrimonial.

E tais afirmações têm consistência, porquanto,
no
caso vertente, houve a elaboração de um laudo
(ID 123360481)
,

embora com nomenclatura diversa – “Relatório de investigação no 2021.13.32471”

–

no qual
o investigador de polícia

Rodrigo Amorim Sousa
fez constar
o

arrombamento das portas
. Essa circunstância, além de confirmada pelas fotografias do local do crime
– abaixo reproduzidas –
foi ratificada pelo funcionário da vítima, Edvaldo da Costa Alves, em juízo.

No
que alude a temática, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS – RECURSOS DEFENSIVOS – 1. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA E AUTORIA – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS DE TESTEMUNHAS – CONFISSÃO E DELAÇÃO DE UM DOS RÉUS – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – UM DOS RÉUS - IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES COMPROVADAS – PROVA IDÔNEA - 3. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – OUTRO RÉU - PARCIAL PROCEDÊNCIA – 3.1 – CONCURSO DE AGENTES – PROVAS SUFICIENTES – 3.2. ESCALADA – MANUTENÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DE PROVA TÉCNICA – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS – 3.3. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AFASTAMENTO – PROVA TÉCNICA EM QUE SE CONSIGNA A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ENTRADA FORÇADA NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA – 3.4. EMPREGO DE CHAVE FALSA – EXCLUSÃO – IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL – 3.5. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS, DE OFÍCIO, EM FAVOR DO CORRÉU – 4.
ATUAÇÃO EX OFFICIO – AFASTAMENTO DO ACRÉSCIMO DE 1/6 NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DE UM DOS RÉUS – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – UM DOS RECURSOS DESPROVIDO EM SINTONIA COM A PGJ – OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. São suficientes para a condenação e, portanto, aptas a demonstrar de forma inequívoca, a materialidade e a autoria dos dois delitos de Furto qualificado atribuídos aos apelantes, a delação extrajudicial de corréu, aliada à confissão judicial e às declarações de policiais militares afirmando em ambas as fases da persecução penal que surpreenderam os apelantes na posse dos objetos subtraídos;

2. Outrossim, “(...) Havendo de forma indiscutível a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado, inviável se mostra a desclassificação para o crime de receptação culposa. (...)” (N.U 1003551-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021,
Publicado
no DJE 14/06/2021);

3.1. Comprovada a pluralidade de agentes no evento criminoso, por meio de delação extrajudicial de um dos réus e declarações judicializadas das testemunhas, inviável o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas;

3.2.
Comprovado inequivocamente o emprego de escalada por meio da confissão judicial do réu, associada à imagem fotográfica anexada aos autos pelos investigadores, inviável sua exclusão, ainda que ausente o respectivo laudo pericial;

3.3. Se na prova técnica os investigadores de polícia constataram a inexistência de rompimento de obstáculo, imperiosa a mitigação da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do CP;

3.4. Afasta-se a qualificadora do emprego de chave falsa se não realizado o exame pericial para constatá-lo, pois, “(...) nos casos de furto qualificado pelo emprego de chave falsa em que há vestígios é imprescindível a elaboração de laudo pericial para a comprovação da mencionada qualificadora, salvo se desaparecidos os vestígios. (...)” (
AgRg
no HC 627.886/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
17/02/2021);

3.5. Se o corréu se encontra em idêntica situação fático-processual daquele que pleiteou o afastamento das qualificadoras, o decisum deve lhe ser estendido de ofício, com fulcro no art. 580 do CPP;

4. Constatando-se que o Juízo a quo aumentou a pena de um dos réus na terceira fase, em 1/6, sem, contudo, apontar a majorante que o levou a tal acréscimo, ou qualquer outra fundamentação, é imperioso que de ofício, se afaste o indigitado recrudescimento.

(TJMT - N.U 1000678-24.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022,
Publicado
no DJE 23/05/2022)
Destacamos.

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA DA ESCALDA -INVIABILIDADE - MEIOS IDÔNEOS DE PROVA - CONTEXTO QUE DENOTA ESFORÇO INCOMUM - SENTENÇA MANTIDA – 2) COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - VIABILIDADE - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO OBSTA A COMPENSAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - PENA REDIMENSIONADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1)
O laudo pericial, em se tratando de qualificadora, é prescindível quando outros meios de prova (fotografias anexadas no relatório de diligência e constatação de dano), somadas aos depoimentos amealhados, em especial a confissão judicial do apelante, demonstram que o ingresso no local do furto se deu por via anormal.

2) O c. STJ uniformizou o entendimento no sentido de ser possível, na segunda fase dosimétrica da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mesmo que seja ela específica.

3) Recurso parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1005827-89.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022,
Publicado
no DJE 20/02/2022)
Destacamos

Destarte,
impossível o
afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal.

O
apelante pleiteia
outrossim,
a revisão da primeira e segunda
fases
dosimétricas da pena que lhe foi imposta, razão pela qual
é de bom alvitre que se transcreva esta

parte da sentença
condenatória
:

[...] -1o FATO - FURTO QUALIFICADO:

O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado a pena de 02 (dois) a 08

(oito) anos de reclusão, e multa. 1a fase – Pena Base- Analisando as

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à

culpabilidade, ressalto que a conduta do Acusado não apresenta grau de

reprovabilidade ordinário. O Acusado é reincidente, anotando NOVE condenações

com trânsito em julgado, no processo executivo de pena n° 0000290-66.2009.8.12.0009, a seguir descritas:

1. Ação penal no 0001441-04.2008.8.12.0009; Condenação: Art.

14o, caput da Lei 10.826/03 e art. 329, caput, do CP; Trânsito em

julgado dia 26/01/2009;

2. Ação penal no 0001316-20.2014.8.12.0011, Comarca de

Coxim/MT; Condenação: Art. 155, caput do CP; Trânsito em

julgado dia 02/02/2016;

3. Ação penal no 0000115-32.2010.8.12.0011; Condenação: Art.

155, §1o do CP; Trânsito em julgado dia 08/02/1999;

4. Ação penal no 0302439-53.2009.8.12.0011; Condenação: Art.

155, § 4o, inc. I do CP; Trânsito em julgado dia 16/05/1994;

5. Ação penal no 0000110-10.2010.8.12.0011; Condenação: Art. 155, caput do CP; Trânsito em julgado dia 10/08/1994;

6. Ação penal no 0000111-92.2010.8.12.0011; Condenação: Art.

155, § 4o, inc. I e IV do CP; Trânsito em julgado dia 26/04/1994;

7. Ação penal no 0000112-77.2010.8.12.0011; Condenação: Art.

155, § 4o, inc. I e IV do CP; Trânsito em julgado dia 05/09/1995;

8. Ação penal no 0000113-62.2010.8.12.0011; Condenação: Art.

157, § 2o, inc. I do CP; Trânsito em julgado dia 03/11/1997;

9. Ação penal no 0000114-47.2010.8.12.0011; Condenação: Art.

157, § 2o, inc. I e art. 148, caput e art. 329, caput, todos do CP;

Trânsito em julgado dia 22/02/1999;

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar OITO de

suas condenações para exasperar a pena base, por considerar maus antecedentes,

e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria

da pena.
[...]
Não há

nos autos elementos que permitam aferir a conduta social e a personalidade do réu.

As circunstâncias do crime são as próprias do tipo. No tocante aos motivos do

crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o

próprio tipo. O fato praticado não causou consequências graves. No que se refere

ao comportamento da Vítima, devo salientar que em nada contribuiu para a prática

da infração. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a

pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2a fase – Pena

Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, vislumbro a presença

da agravante da reincidência, o que o faço em 1/6 da pena. Não há atenuantes a

incidir. Desta forma, a pena provisória será de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de

reclusão.

3a fase – Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da aplicação da

pena, vislumbra-se a incidência da causa de aumento, prevista no §1° (repouso

noturno) do Código Penal, de 1/3 (um terço), atingindo a pena o patamar de

05(cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Condeno
o

acusado
, ainda, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados unitariamente no

mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as

circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia
-
multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do

Código Penal.

- DETRAÇÃO PENAL: É certo que, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória,

deverá calcular a detração penal e, se necessário, readequar o regime inicial do

cumprimento da pena, conforme
preconiza o artigo 387, §2°, do Código de

Processo Penal. No caso dos autos, verifica-se que o Acusado foi preso no dia

29.11.2021, permanecendo recolhido até o presente momento, resultando no

período de 03 meses e 09 dias. Desta forma, detraindo o período que o Acusado

permaneceu preso da pena total aplicada, constata-se que resta ainda a ser

cumprido 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 01 (um) dia de reclusão.

- DO REGIME DE PENA:

Quanto ao regime de cumprimento de pena, o artigo 33, § 3o, do Código Penal,

preleciona que “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á,

com observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal”. Desta feita,

FIXO o regime inicial para cumprimento de pena o FECHADO como suficiente para

a justa reprovação da conduta, diante da
multi-reincidência
do réu e as

circunstâncias judiciais negativas. Tendo em vista que o acusado se encontra

preso, e ainda, considerando que subsistem os requisitos legais da prisão

preventiva, especialmente o risco à ordem pública, haja vista a disposição que o réu

apresenta em cometer condutas ilícitas, e da aplicação da lei penal; NEGO ao réu

o apelo em liberdade.

[...]

- 2° FATO - FALSA IDENTIDADE:

O Código Penal atribui para o crime de falsa identidade a pena de detenção, de 03

(três) meses a 01 (um) ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime

mais grave. 1a fase – Pena Base- Analisando as circunstâncias judiciais previstas

no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, ressalto que a

conduta do Acusado não apresenta grau de reprovabilidade ordinário. O Acusado é

reincidente, anotando NOVE condenações com trânsito em julgado, no processo

executivo de pena n° 0000290-66.2009.8.12.0009, a seguir descritas:

1. Ação penal no 0001441-04.2008.8.12.0009; Condenação: Art.

14o, caput da Lei 10.826/03 e art. 329, caput, do CP; Trânsito em

julgado dia 26/01/2009;

2. Ação penal no 0001316-20.2014.8.12.0011, Comarca de

Coxim/MT; Condenação: Art. 155, caput do CP; Trânsito em

julgado dia 02/02/2016;

3. Ação penal no 0000115-32.2010.8.12.0011; Condenação: Art.

155, §1o do CP; Trânsito em julgado dia 08/02/1999;

4. Ação penal no 0302439-53.2009.8.12.0011; Condenação: Art.

155, § 4o, inc. I do CP; Trânsito em julgado dia 16/05/1994;

5. Ação penal no 0000110-10.2010.8.12.0011; Condenação: Art.

155, caput do CP; Trânsito em julgado dia 10/08/1994;

6. Ação penal no 0000111-92.2010.8.12.0011; Condenação: Art.

155, § 4o, inc. I e IV do CP; Trânsito em julgado dia 26/04/1994;

7. Ação penal no 0000112-77.2010.8.12.0011; Condenação: Art.

155, § 4o, inc. I e IV do CP; Trânsito em julgado dia 05/09/1995;

8. Ação penal no 0000113-62.2010.8.12.0011; Condenação: Art.

157, § 2o, inc. I do CP; Trânsito em julgado dia 03/11/1997;

9. Ação penal no 0000114-47.2010.8.12.0011; Condenação: Art.

157, § 2o, inc. I e art. 148, caput e art. 329, caput, todos do CP;

Trânsito em julgado dia 22/02/1999;

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar OITO de

suas condenações para exasperar a pena base, por considerar maus antecedentes,

e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria

da pena.
[...]
Não há

nos autos elementos que permitam aferir a conduta social e a personalidade do réu.
A
s circunstâncias do crime são as próprias do tipo. No tocante aos motivos do

crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o

próprio tipo. O fato praticado não causou consequências graves. Não há o que se

considerar quanto ao comportamento da Vítimas nesse caso. Após análise das

circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 05 (cinco)

meses de detenção.

2a fase – Pena Provisória: Passando à segunda fase da

aplicação da pena, vislumbro a presença da agravante da reincidência. Não

reconheço a incidência de nenhuma atenuante. Desta forma, agravo a pena

intermediária em 1/6, totalizando faço a compensação e mantenho a pena

provisória em 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

3a fase –

Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da aplicação da pena, não vislumbro

causas de aumento ou de diminuição, tornando a pena definitiva em 05 (cinco)

meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

- DO REGIME DE PENA:

Quanto ao regime de cumprimento de pena, e em observância ao quantum da pena

aplicado e ser de detenção, fixo o regime aberto, com fulcro no artigo 33, 2§, inciso

III, do Código Penal.

-DO CONCURSO MATERIAL:

Desta feita, a pena total resulta em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 01 (um)

dias de reclusão, referente ao delito de furto qualificado, em regime inicial fechado,

além de 20 (vinte) dias-multa, e de 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de

detenção, para o crime de falsa identidade, em regime inicial aberto. Em virtude de

haver penas de reclusão e detenção e com base no determinado no artigo 76 do

Código Penal, a pena mais grave deve ser cumprida primeiro, neste caso a de

reclusão, sendo que o Juízo das Execuções Penais definirá as condições.

Disposições finais: Portanto, condeno o acusado Paulo Goulart a pena total de

05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime inicial

fechado, além de 20 (vinte) dias-multa; e de 05 (cincos) meses e 25 (vinte e

cinco) dias de detenção, em regime inicial
aberto.
[...]

ID 12360031

Registre-se,
por importante
, que sanção penal imposta, deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Na
hipótese
, depreende-se do édito judicial acima parcialmente reproduzido, que foram negativados somente os antecedentes do apelante,
sobre
cuja aferição, não houve
qualquer
insurgência
; cabendo destacar no
respeitante
a esse elemento octogonal
, que o magistrado
o
aferiu pejorativamente porque
o
recorrente
ostenta nove condenações transitadas em julgado no
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n. 0000290-66.2009.8.12.0009
,

circunstância, essa, que se presta para agravar validamente a pena inicial, devendo, pois, ser mantida a análise negativa desse vetor.

No entanto, tem razão o apelante ao asseverar que o acréscimo de
1 (um) ano e 6
(
seis
) meses sobre a pena basilar pela prática do crime de furto qualificado foi desproporcional diante da aferição negativa da referida circunstância judicial, porqu
e
, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
”

Por conseguinte
, considerando que a pena do crime tipificado no art. 155, § 4o, do Código Penal parte do mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão
e havendo
justificativa plausível para a exasperação da primeira etapa dosimétrica em quantitativo superior à fração de 1/6 (um sexto) em decorrência do vasto histórico criminal do apelante,
se mostra razoável a exasperação das sanções iniciais em 1⁄2 (metade)
.

No
que diz respeito ao pedido de redução da pena de multa, é forçoso reconhecer que esta sanção não está proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao apelante, devendo, por
essa razão
, ser redimensionada tal como preconiza o Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
vazado nos seguintes termos:
“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.
”

No concernente ao
reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III,
d
, do Código Penal) e sua compensação com a agravante da reincidência, tem-se que os
pleitos
são incabíveis, pois o apelante, em nenhuma das fases da persecução penal, confessou a prática dos crimes pelos quais foi condenado
.

Em verdade,
o apelante,
em juízo, negou a prática dos delitos que lhe foram imputados, argumentando
, em relação ao delito patrimonial, que “
somente foi pegar umas mangas no local para comer e que não se recorda dos fatos, pois, estava muito bêbado
”
.

E
,
em relação ao crime de falsa identidade, afirmou que “
informou o antigo nome, antes de ser adotado
”.
P
ortanto, não havendo confissão pelo
recorrente
, não há que se falar em reconhecimento da sobredita atenuante, tampouco de compensação desta com a agravante da reincidência.

Diante do exposto, c
om base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, readéquo as penas aplicadas a
Paulo Goulart
da seguinte forma:

Do crime de furto
qualificado

Na primeira fase,
em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal,
tendo em vista a valoração negativa
dos maus antecedentes
do apelante
e

da
s

circunstâncias do crime, fixo a pena basilar em
3
(
três
) anos e
4
(
quatro
) meses de reclusão e 1
7
(
dezessete
) dias-multa.

Na segunda fase,
inexistem atenuantes e serem aplicadas
,
todavia
,
mantenho o
reconhecimento da
agravante da reincidência
na fração de 1/6 (um sexto)
,
resultando a pena intermediária de
3
(
três
) anos
, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão e
20
(
vinte
) dias-multa
, a qual tenho
por definitiva diante da inexistência de causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas na terceira etapa dosimétrica.

No que alude ao regime prisional, mantenho o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o,
a
,
b
e § 3o, do Código Penal, tendo em vista o
quantum
de pena aplicado
ao apelante e sua
condição de reincidente
;
deix
ando d
e substitui
r
a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não foram atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Do crime de uso de documento falso

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, tendo em vista a valoração negativa dos maus antecedentes, fixo a pena basilar em
4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, inexistem atenuantes e serem aplicadas
,
todavia, mantenho o
reconhecimento da agravante da reincidência na fração de 1/6 (um sexto); resultando a pena intermediária de
5
(
cinco
) meses e
7
(
sete
) dias de
detenção
, a qual tenho
por definitiva diante da inexistência de causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas na terceira
fase
dosimétrica.

No que alude ao regime prisional, mantenho o regime inicial
aberto
.

Por derradeiro, no que
concerne à concessão dos benefícios ao apelante da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, do mesmo modo, esse pleito não pode ser acolhido, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor

que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de
recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]

Destacamos

Destarte
, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Isso porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Posto isso,
em dissonância d
o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso interposto por
Paulo Goulart

para reconhecer a
desproporcionalidade
na fixação
das penas iniciais
dos crimes de furto qualificado e uso de documento falso
.

E
,
de ofício
, extirpo a fração referente à causa de aumento prevista no art. 155, §1o, do Código Penal, readequando
su
a
s
pena
s
para

3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
,
e
20 (vinte) dias-multa
que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e
5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de detenção
, no regime inicial
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022